Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-64.2022.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006732-64.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INIMAR MIRANDA CUNHA - CPF: 478.371.361-87 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006732-64.2022.8.11.0086.

RECORRENTE: INIMAR MIRANDA CUNHA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – MT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12 – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SUMULA VINCULANTE 4 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12 não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido reconhecimento ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% com o pagamento das diferenças, bem como, fixação pela base de cálculo no salário base ou vencimento.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% desde sua admissão conforme LTCAT, bem como a incorporação da alíquota respectiva a partir do mês de ajuizamento da demanda, com as atualizações na forma da lei.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático.

A parte recorrida apresentou contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% desde sua admissão conforme LTCAT, bem como a incorporação da alíquota respectiva a partir do mês de ajuizamento da demanda, com as atualizações na forma da lei.

Pois bem.
Compulsando o procedimento, vê-se que a Lei Complementar Municipal nº 14/2002, alterada pela Lei Complementar nº 72/2010, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Mutum, prevê o seguinte:

Artigo 85-A - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (AC) (acrescentado pelo art. 4º da Lei Complementar nº 072, de 13.12.2010).

Parágrafo único. A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado.

Com efeito, em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12 não se aplicam ao recorrente, servidor público vinculado ao regime estatutário.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA CIVIL – ARAÇATUBA – Ausência de cerceamento de defesa – Inocorrência de prescrição – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade equivalente a 30% - Impossibilidade – Art. 11 da Lei Municipal nº 5.042/1997 prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" – Inaplicabilidade da Lei Federal nº 12.740/12 – Servidores vinculados ao regime estatutário que impede a aplicação da CLT – Gratificação de Trabalho Noturno – Ausência de demonstração de erro no cálculo – Ônus probatório do Autor – Sexta-parte – Cálculo sobre vencimentos – Possibilidade – Art. 230, § 1º, da Lei Municipal nº 3.774/1992 e art. 94 da Lei Orgânica do Município – Sentença parcialmente reformada – Parcial procedência da ação – Apelação parcialmente provida.

(TJSP; Apelação Cível 1003711-02.2020.8.26.0032; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Ademais, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a improcedência do feito medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023